Tribunal: TJDFT
Processo: 0745964-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745964-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS PACIENTE: JOSIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. S., preso em flagrante em 02/10/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal (lesão corporal), em situação de violência doméstica, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física da vítima (download – p. 46-47). O impetrante alega que não existem elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente acarrete risco à ordem pública, aplicação da lei penal e instrução criminal, tendo a decisão impugnada utilizado alegações abstratas e genéricas. Afirma que a liberdade é a regra e o Magistrado concluiu pelo risco à ordem pública, porque o paciente seria criminoso contumaz e perigoso, mas não apontou fato concreto a ensejar a segregação cautelar. Alega que o paciente possui residência fixa, não é perigoso e, se fosse, essa condição não se mostraria idônea para fundamentar a prisão cautelar. Informa que o paciente se envolveu em uma briga familiar generalizada e recebeu um soco que lhe causou traumatismo craniano e encontra-se internado na UTI do Hospital de Base. Discorre sobre a presunção da inocência e diz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 20623272). A inicial veio acompanhada de documentos. O feito foi inicialmente apreciado no plantão judicial, porém a e. Desembargadora Ana Cantarino entendeu que não havia ilegalidade na decisão e não se tratava de situação a ser apreciada no plantão, determinando a remessa a esta Relatoria (ID 20629654). É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os argumentos, em síntese, de que a prisão não foi baseada em fatos concretos, a liberdade é a regra, o paciente não é perigoso, não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, ele possui residência fixa e está a sofrer constrangimento ilegal. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto, embora o delito imputado ao paciente (lesão corporal) não tenha pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente sem que tenha se passado o período depuratório, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Aurelino Gomes Filho, afirmou que foi acionado para atender ocorrência em que um indivíduo estava com uma faca nas mãos ameaçando pessoas. No local, uma mulher, identificada como M. G. S., saiu de um comércio e foi em direção à viatura pedindo socorro, com o rosto sangrando e disse ter sido agredida pelo paciente, seu companheiro, com um soco no rosto. Assim, M. G. S. entrou na viatura policial e foram até a casa onde ela foi agredida. No caminho, encontraram o paciente tendo convulsões, sendo amparado por pessoas no local e soube que alguém deu um soco no rosto dele e ele caiu ao chão, mas o agressor havia se evadido e não se sabe a motivação. O depoimento acima foi confirmado pelo do policial Valdécio Neiva Costa e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Ao analisar os requisitos necessários à conversão do flagrante em prisão preventiva, o Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, destacou que a segregação cautelar se justifica porque o paciente desferiu um soco em sua companheira, a qual necessitou de atendimento médico e ele ostenta folha penal com antecedentes graves, como homicídio, e estava cumprindo prisão domiciliar, o que denota se tratar de uma pessoa violenta. Confira-se: (...) “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica. Com efeito, ao que tudo indica o autuado foi autuado após ter desferido um soco no rosto de sua companheira de nome MIRIAM que necessitou de atendimento médico. Cabe acrescentar que o autuado ostenta folha de antecedentes penais relacionados à crimes graves tal como homicídios sendo que, ao tempo dos fatos, encontrava-se em prisão domiciliar. Tudo isto leva a crer que o autuado é mesmo uma pessoa violenta não só no âmbito familiar como também no meio social.. É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JOSIAS DA SILVA, filho(a) de Jose Francisco da Silva e Maria da Silva, nascido em 31/07/1972, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” (...) – download – p. 46-47– negritos nossos. De fato, o paciente possui condenações criminais, por homicídio consumado, como demonstra o Processo no 2001.04.1.010073-3, em que foi condenado a 18 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 30/11/2006; por roubo circunstanciado, conforme o Processo no 2009.07.1.035149-8, pelo qual foi condenado a 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, com trânsito em julgado em 09/08/2012, dos quais não se passou o período depuratório, além de condenação por porte ilegal de arma de fogo, bem como estava em cumprimento de prisão domiciliar ao tempo dos fatos, o que indica sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em face do histórico de crimes praticados, bem como porque, em cumprimento de prisão domiciliar, agrediu a companheira, não se importando com a consequência de seus atos, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social e a integridade da vítima. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta das condutas, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Quanto à alegação de que o paciente possui residência fixa, esta circunstância, por si só, não serve para ensejar a liberdade provisória, diante do quadro acima delineado de periculosidade e porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para proteger a integridade física da vítima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020 17:34:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator